Tribunal: TJMT
Processo: 1007392-64.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007392-64.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO GIACON LESSA ALVERS - CPF: 219.912.768-00 (ADVOGADO), JULIO SIMOES - CPF: 105.233.918-20 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ADALBERTO CALIL - CPF: 277.518.138-49 (ADVOGADO), SAMARA LOPES BARBOSA DE SOUZA MONACO - CPF: 309.876.648-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE JÚLIO SIMÕES (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALMEJADO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO - INDEFERIMENTO – ALEGADO ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022, DO CPC – DECISÃO QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE AS QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO SUSCITADAS - TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –-
EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESPÓLIO DE JÚLIO SIMÕES,
visando a reforma da decisão monocrática proferida pelo relator que me antecedeu neste feito, que indeferiu o efeito suspensivo requerido pelo embargante – id. 2859178.

Aduz o embargante que ocorreu
erro material decorrente de adoção de premissa fática equivocada, na medida em que não há nos autos qualquer prova documental (e sequer alegações do Embargado) de que o Embargante foi notificado eletronicamente por meio do
e -mail
do seu contabilista
.

Sustenta que
o próprio Embargado, ao impugnar os embargos de devedor, afirmou categoricamente que a notificação do Embargante ocorreu mediante publicação no Diário Oficial do Estado, não fazendo qualquer alusão ao envio de notificação, por meio de e -mail ao contabilista.

Afirma que
não há nenhum documento e tampouco alegação nos autos que evidencie que o Embargante tenha recebido o aviso de cobrança de qualquer outra forma, se não pelos Correios em 14/01/2014.

Ao final, pugna para que sejam providos os embargos de declaração,
sanando-se o vício supracitado e, em via de consequência, concedendo -se o pretendido efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto .

Não foram apresentadas as contrarrazões, consoante informação contida na certidão de id. 3157893.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos pelo
ESPÓLIO DE JÚLIO SIMÕES,
visando a reforma da decisão monocrática proferida pelo relator que me antecedeu neste feito, que indeferiu o efeito suspensivo requerido pelo embargante – id. 2859178.

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1.022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso vertente, o aresto atacado enfrentou adequada e claramente as questões veiculadas nos autos. Por oportuno, transcrevo a decisão proferida:

“
Da análise dos argumentos vertidos na peça inaugural, não vislumbro a possibilidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso. Isso porque, a teor do que dispõe o §1º do art. 919 do CPC, não é somente o fato de a execução estar garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, que obrigatoriamente tem o condão de, por si só, atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal. A teor do aludido dispositivo, para o almejado efeito pretendido pelo ora agravante, indispensável, além da garantia da execução, a verificação dos requisitos para a concessão da tutela provisória, esteja ela fundamentada na urgência ou evidência. No presente caso, não vislumbro elementos que evidenciem a probabilidade do direito no tocante à propalada tese de decadência, haja vista que, prima facie, pelo que se denota dos documentos anexados aos autos (Id. 2570979 – Pág. 24/25), o crédito tributário foi constituído dentro do prazo a que alude o art. 173, I, do CTN, em 11/12/2013, via notificação eletrônica, no e-mail do contabilista, o que é autorizado por lei (art. 39-C da Lei n. 7.098/98). Isso posto, indefiro o efeito suspensivo almejado”.

Na verdade, as digressões do embargante com relação ao suposto vício têm por objeto, única e exclusivamente, direcionar o julgador a validar a tese recursal, não devendo ser confundida com o vício alegado nos presentes embargos, já que inexistente.

Ademais, o aresto atacado contém razões mais do que suficientes para fundamentá-lo e, conforme entendimento já consagrado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram, quando já tenha formado juízo de convencimento, ainda que contrário à tese do embargante.

Ao contrário, a tentativa do embargante de opor o seu próprio entendimento àquele manifestado pelo órgão julgador (colegiado) de forma alguma pode ser confundida com o conceito de erro material.

Da análise dos fundamentos da decisão em confronto com aqueles constantes da tese de embargos, restou evidente que o embargante espera que o julgador, mais do que analisar detidamente o conjunto probatório dos autos, chegue às suas mesmas conclusões quanto às provas apresentadas. Entretanto, o ordenamento processual, ao adotar o princípio do livre convencimento do juiz, autoriza o julgador a formar a sua convicção mediante a análise de elementos constantes dos autos, tal como foi feito na análise da presente causa.

Destaque-se, ainda, que quando do ato de esclarecer a obscuridade ou a contradição, ou de suprir a omissão resultar a mudança do julgado, admite-se atribuir efeito modificativo aos embargos de declaração. Não é o caso dos autos, verificando-se que a parte embargante está se valendo do argumento de que o aresto está maculado de vícios, para na verdade, veicular sua irresignação quanto ao teor do julgamento impugnado, a qual reputa a si desfavorável, visando obtenção de efeitos suspensivo ao recurso inteprosto. Não se destinam os embargos declaratórios, porém, a tal desiderato.

A propósito, assim restou decidido pela Suprema Corte:

“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão, não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório.” (RTJ 154/223).
(destaquei)

Com essas considerações, não vislumbrando omissão, obscuridade, contradição, ou erro material na decisão exarada, não há que se falar em sua modificação.

Ante o exposto,
conheço dos embargos
, já que tempestivos, mas
REJEITO-OS,
mantendo-se irretocável a decisão proferida no id. 2785084.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020